Tribunal: TJES
Processo: 5000069-05.2021.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-05.2021.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA PORCARI DUTRA e outros (5)
RECORRIDO: JOAO PAULO RIBEIRO GONCALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000069-05.2021.8.08.0036
Origem
:
Juízo de Muqui - Vara Única
RECORRENTES
:
ALESSANDRA PORCARI DUTRA, ANGELICA PORCARI DUTRA, TIAGO PORCARI DUTRA, ESPOLIO DE WALTER FARAGE DUTRA
RECORRIDO
:
JOAO PAULO RIBEIRO GONCALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPREITADA VERBAL. REFORMA RESIDENCIAL. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Sinteticamente, aduziu o requerente que, em 2019, foi contratado como pedreiro pelo Sr. Walter Farage Dutra, para realizar empreitada para reforma de sua residência, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo combinado o pagamento de 500,00 por mês e, com a execução da obra, o Sr. Valter alegou problemas de saúde e não conseguiu pagar. Alegou o autor que o Sr. Walter pagou apenas R$ 900,00 (novecentos reais) e depois, faleceu. Posteriormente, em contato com os filhos de Walter, não conseguiu receber o valor restante, que perfaz a quantia de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais). [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se as provas dos autos são suficientes para demonstrar o crédito alegado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré. A prova oral produzida sob o crivo do contraditório foi inequívoca ao confirmar a prestação do serviço pelo autor no imóvel da parte ré.

5.
O autor demonstrou o fato constitutivo de seu direito. Caberia aos réus a prova do pagamento integral ou da má execução do serviço, o que não ocorreu. A simples negativa de existência de contrato escrito não é óbice ao reconhecimento do crédito.

6.
Além disso, restou comprovado nos depoimentos que o falecido não realizou todo o pagamento ao autor. Dessa forma, manter a sentença é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da parte ré, que se beneficiou das melhorias realizadas no imóvel sem a devida contraprestação financeira ao autor.

IV. DISPOSITIVO
7.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

8
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte ré/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)